Tribunal: TJES
Processo: 5027501-65.2022.8.08.0035
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027501-65.2022.8.08.0035
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUINTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ARGUIDO: MARLENE ELOISA DE PAULA COLODETTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se que a
recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6804815).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o recorrente a pagar a autora, ora recorrida, indenização referente as férias vencidas e não gozadas, durante o período em atividade, alusivas aos seguintes períodos aquisitivos: (i) 22/10/98 a 21/10/99 (22 dias); (ii) 22/10/00 a 21/10/01 (30 dias); (iii) 22/10/01 a 21/10/02 (30 dias), já calculado no importe de R$ 19.768,10 (dezenove mil, setecentos e sessenta a oito reais, dez centavos).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que não há qualquer embasamento legal ou jurisprudencial para o pagamento da indenização em dobro, devendo este ocorrer na forma simples.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve, em parte, reformada.

A Lei Estadual nº 3.196/1978 – Estatuto dos Policiais Militares - art. 61, §§ 3º e 4º, prevê a contagem em dobro do período de férias não gozadas quando da transferência do militar para a inatividade para fins de averbação, mas não traz qualquer previsão no mesmo sentido para o caso de conversão das férias em pecúnia.

Nesse passo é importante ressaltar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, CRFB/88).

Embora no julgamento do Tema 635 o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento no sentido de ser possível a conversão das férias não gozadas em indenização pecuniária, não restou fixada a possibilidade de a indenização ser paga em dobro, vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.

4. Repercussão Geral
para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Tema
635 -
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração,
seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.
Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio. (ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Assim, entendo que, tendo em vista a ausência de previsão legal e jurisprudencial, a
indenização, referente as férias não gozadas (72 dias), deverá ser paga observando-se a última remuneração na ativa e de forma simples
, devendo os cálculos dos valores serem apurados por ocasião do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

apenas para reformar a sentença a fim de determinar que o pagamento da indenização, referente as férias não gozadas (72 dias), seja feito na forma simples, observando-se a última remuneração da servidora na ativa.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso
.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)